Tribunal: TJDFT
Processo: 0748551-81.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0748551-81.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELIZANGELA BORGES GONCALVES PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em atenção ao princípio da não surpresa, tendo em vista a remessa dos autos a este órgão revisional após a confirmação da realização da cirurgia em 15.12.2022, manifeste-se a recorrente acerca da aparente perda superveniente do interesse recursal. Após, conclusos. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito